Tribunal: STF
Processo: ARE 1265118
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES OFICIAIS) – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 1. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – VALOR APURÁVEL MEDIANTE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PRELIMINAR AFASTADA – 2. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR – COISA JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES – DANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL RELACIONADO A TODOS OS POUPADORES – VIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PELOS TITULARES DO DIREITO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO – PRELIMINAR AFASTADA – 3. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (IDEC) – IRRELEVÂNCIA – DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO VOLTADA À DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – COISA JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES – ABRANGÊNCIA AOS POUPADORES DO BANCO EXECUTADO – PRELIMINAR AFASTADA – 4. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS PELO HSBC BANK BRASIL S.A. NAS ATIVIDADE SOPERACIONAIS E PASSIVO RELACIONADO A CADERNETAS DE POUPANÇA – PRELIMINAR AFASTADA – 5. JUROS DE MORA – PLEITO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA DESDE A CITAÇÃO EM AÇÃO COLETIVA – PLEITO RECURSAL INACOLHIDO – 6. JUROS REMUNERATÓRIOS – PLEITO RECURSAL PARA AFASTAMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – CONTEMPLAÇÃO DA VERBA NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DOS JUROS VIÁVEL – PLEITO INACOLHIDO – 7. CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS NÃO ABARCADOS PELA SENTENÇA EXEQUENDA– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA PARA MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES DE VIDA – PLEITO RECURSAL INACOLHIDO – 8. ALEGADA INVIABILIDADE DE CUSTAS POR REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – INACOLHIMENTO – CUSTAS DEVIDAS POR REJEIÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL – PLEITO RECURSAL INACOLHIDO – 9. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – VITÓRIA PROCESSUAL ÍNFIMA DO IMPUGNANTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAS MANTIDOS – AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ocorrendo viabilidade de liquidação de sentença por mero cálculo aritmético, inacolhe-se a alegada inexequibilidade da sentença coletiva por falta de prévio procedimento liquidatório. 2. É viável a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva fora dos limites territoriais da respectiva ação civil pública que envolve expurgos inflacionários de planos econômicos. 3. Os poupadores prejudicados por plano econômico possuem legitimidade ativa ad causam para propor cumprimento individual de sentença coletiva, sendo inexigível seu vínculo com a associação autora da respectiva ação civil pública movida em defesa de interesses individuais homogêneos. 4. Ocorrendo sucessão do banco HSBC na assunção de significativa parcela de ativos e passivos, em especial o passivo relacionado a contas de depósitos, cadernetas de poupança e outras exigibilidades relacionadas à atividade operacional bancária do banco Bamerindus, tem aquele legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, que foi movida contra este para ressarcimento de danos decorrentes de expurgos inflacionários de plano econômico. 5. Em se tratando de responsabilidade contratual,incidem juros de mora desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública, e não de cumprimento individual da sentença coletiva. 6. Os juros remuneratórios, ao serem contemplados no comando condenatório da sentença coletiva, são exigíveis na fase de cumprimento individual de sentença. 7. Inocorre violação à coisa julgada na inclusão, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, de expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores ao daquele contemplado pela sentença coletiva exequenda, possibilitando correção monetária plena para mera recomposição do valor da moeda. 8. É inadmissível a condenação do impugnante/executado em honorários por força de rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, porém são devidas as custas relativas ao incidente. 9. Caracterizando sucumbência mínima o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são indevidos honorários em favor do patrono do impugnante (art. 86, parágrafo único, CPC)” (fls. 1-3, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República (e-doc. 24). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de afronta constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).
    O agravante sustenta que, “para se exigir o cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, a parte deve comprovar que autorizou expressamente a entidade associativa que propôs a ação coletiva à representa-lo em juízo” (sic), ao argumento de que, “nos termos do inciso XXI do art. 5º da CF, as entidades associativas têm legitimidade tão somente para buscar a tutela de direitos e interesses de seus associados” (fl. 4, e-doc. 31).
    Assevera que “o Agravado, no ato do ajuizamento do cumprimento de sentença do qual derivou o presente recurso não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco Bamerindus S.A., fazia parte do quadro associativo daquela entidade” (fls. 5-6, e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou:
    “Em relação ao art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República (legitimidade ativa conferida somente a associados), a insurgência não pode ascender à Instância Superior, uma vez que a análise da suposta ofensa demandaria a análise das normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão objurgada (aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e respeito à coisa julgada) o que é inviável no âmbito de recurso extraordinário.
    (…) caso fosse possível analisar eventual desrespeito à referida norma constitucional, vê-se consonância do acórdão com a jurisprudência da Suprema Corte, ao diferenciar os institutos da substituição e da representação processual, bem como as peculiaridades da defesa associativa de direitos coletivos e de interesses individuais homogêneos, em razão dos efeitos de eventual sentença de procedência.
    (…) Na mesma toada, salvo melhor juízo, deixa-se de aplicar a sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 82 (RE n. 573.232/SC - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto); 499 (RE n. 612.043/PR – abrangência dos efeitos da coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, para definir se abrangeria somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que, no decorrer, alcançaram essa qualidade); e 848 (ARE 901.963/SC legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento).
    Diz-se assim porque os Temas 82 e 499 versam sobre ações patrocinadas por associações classistas, representando a defesa de direitos transindividuais coletivos, enquanto o presente caso trata de ação civil pública ajuizada por entidade associativa para tutelar, em substituição processual, interesses individuais homogêneos de consumidores-poupadores. Nota-se, pois, as peculiaridades da defesa associativa de direitos coletivos e de interesses individuais homogêneos, bem como clara distinção entre os institutos da substituição e da representação processual.
    De outro modo, o Tema 848 não se aplica ao caso dos autos, por guardar pertinência com a análise de título judicial específico, derivado de ação civil pública em que a Caixa Econômica Federal foi condenada expressamente a reajustar depósitos mantidos em cadernetas de poupanças de todos os consumidores-poupadores do Estado de Santa Catarina (processo n. 2003.72.00.004511-8).
    Por fim, quanto à propalada violação ao art. 97, da Constituição Federal de 1988, referente à cláusula de reserva de plenário nos casos de presumida declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, na espécie, o art. 2º-A da Lei 9.494/1997, por ter conferido legitimidade ativa aos recorridos independente da comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a ascensão do reclamo é impedida pela Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    É nítida a inovação recursal, porquanto a matéria sequer foi tratada nas razões do agravo de instrumento, tampouco analisada pela Câmara Julgadora, pelo viés constitucional” (fls. 1-4, e-doc. 29).
    A controvérsia trazida na espécie vertente versa sobre execução individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC (fls. 11-12, e-doc. 12), na qualidade de substituto processual, pois, conforme o acórdão recorrido, teria atuado em nome próprio em favor dos interesses de terceiros. 
    Quanto à alegação de afronta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.238.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020; ARE n. 1.179.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019; ARE n. 792.006, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2020; ARE n. 1.253.289, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.2.2020; ARE n. 1.236.541, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020; e ARE n. 939.421, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.10.2019.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação é matéria infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 984.122-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “CADERNETAS DE POUPANÇA – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE JUNHO/87 E DE JANEIRO/89 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (PROJUST) – SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA, QUE A JULGOU PROCEDENTE, ESTENDENDO A SUA EFICÁCIA ‘A TODOS OS POUPADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA’, MESMO ÀQUELES QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS DE REFERIDA ENTIDADE – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – SUPERVENIÊNCIA, NO ENTANTO, DE JULGAMENTO EMANADO DO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SUPREMA CORTE (ARE 901.963-RG/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI), QUE ENTENDEU DESTITUÍDO DE REPERCUSSÃO GERAL LITÍGIO IDÊNTICO AO VERSADO NA PRESENTE CAUSA, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A repercussão geral, como pré-requisito de admissibilidade do apelo extremo, supõe a existência de litígio constitucional impregnado de transcendência econômica, política, social ou jurídica, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A), de tal modo que, negada a sua existência em causa anterior, tornar-se-á insuscetível de conhecimento qualquer outro recurso extraordinário que veicule igual controvérsia, a significar, portanto, que a decisão que proclamar inexistente a repercussão geral valerá ‘para todos os recursos sobre questão idêntica’ (RISTF, art. 326, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007). Precedentes: RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX (Pleno); ARE 904.731-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.” (ARE n. 901.771-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 796.473. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 796.473, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 788.989- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2014). 
    7. Quanto aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva, consta do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473 (Tema 715), Relator o Ministro Gilmar Mendes, sem repercussão geral:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se também as decisões por mim proferidas no ARE n. 1.217.115 (DJe 6.8.2019) e no ARE n. 1.195.658 (DJe 25.4.2019).
    8. A alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora